Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703303-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MOREIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0818719-06.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de fornecimento de medicamento. Informa o agravante ser portador de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), com comprometimento de outros órgãos e sistemas, notadamente com osteonecrose de cabeça do fêmur direito. Sustenta que há “perigo real e imediato à vida, caracterizada por sintomas súbitos e/ou intensos como febre, fadiga extrema, dor nas articulações, erupções cutâneas e, potencialmente, o envolvimento grave de órgãos exigindo tratamento imediato para controlar a inflamação e prevenir danos permanentes”. Assevera ter comprovado que “a DUT 65.20 foi substituída por nova subdiretriz (DUT 65.21) para Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) de alta atividade estabelecendo os critérios para a cobertura obrigatória de imunobiológicos como o anifrolumabe e belimumabe”. Por fim, quer o fornecimento do medicamento imunobiológico Belimumabe nos termos do relatório médico e receituário que instruiu o feito. É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). No caso, o relatório médico de ID 258901367, pág. 14 não é claro quanto ao alegado risco de vida, com indicativo de urgência para o fornecimento do medicamento. Há, porém, urgência em relação aos efeitos colaterais do uso de altas doses de corticoides no tratamento convencional. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 (RE 566.471), fixou a tese de que não é possível obrigar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, salvo quando o autor da ação demonstrar cumulativamente: (a) negativa administrativa de fornecimento (conforme Tema 1.234); (b) ilegalidade ou mora na análise de incorporação pela Conitec; (c) inexistência de substituto disponível nas listas e protocolos do SUS; (d) eficácia, acurácia, efetividade e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises); (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, atestada em laudo médico fundamentado; (f) incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento. Verifica-se que quem negou o fornecimento do medicamento foi o plano de saúde do agravante (ID 258901367, pág. 19-20), ou seja, não há pedido administrativo formulado perante o Distrito Federal, parte que figura no polo passivo, via SUS. Ademais, consta do referido tema que compete ao Judiciário “aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)”, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Por fim, embora o medicamento postulado tenha alto custo, a parte agravante não comprovou sua incapacidade financeira para o custeio, visto que não acostou aos autos seu contracheque atualizado e última declaração de imposto de renda. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.